Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça, com base na alegação de hipossuficiência econômica e nos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar os encargos processuais, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.
4. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios mínimos, mesmo após intimação específica para tal fim, fragiliza a alegação de miserabilidade jurídica.
5. A contratação de advogado e perito contábil particular são circunstâncias que, embora não sejam determinantes isoladamente, constituem indícios da ausência de hipossuficiência, o que, somada a existência de bens de valor, afasta a presunção relativa.
6. O benefício da gratuidade da justiça visa proteger apenas quem realmente não pode suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, sendo descabida sua concessão quando não demonstrada tal condição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver indícios concretos de capacidade financeira. 2. Descabe a concessão da gratuidade da justiça quando, intimada a comprovar a alegada miserabilidade, a parte se mantém inerte e os elementos dos autos indicam situação econômica incompatível com o benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei 1.060/1950, art. 5o; Resolução no 271/2023 da DPDF, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28/11/2022, DJe 2/12/2022; TJDFT, Acórdão 2056155, 0727500-57.2025.8.07.0000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2025, DJe 24/10/2025; TJDFT, Acórdãos 1938062, 2018277, 1354118 e 1687807.